Tribunal: TJDFT
Processo: 0733785-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DUPLOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. MULTA DO ART. 1.026, §2o, CPC. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Duplos embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu em parte do agravo de instrumento e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento.

2. O julgado embargado acolheu parcialmente a preliminar de inovação recursal para não conhecer das teses recursais atinentes à impossibilidade de execução provisória das astreintes e à impossibilidade de incidência de honorários advocatícios e multa previstos no art. 523, §1o, CPC, uma vez que referidas matérias não foram tratadas na impugnação ao cumprimento de sentença, tampouco foram abordadas na decisão interlocutória. Ademais, em observância ao princípio da proporcionalidade, reduziu as astreintes aplicadas na origem em R$80.000,00 para o patamar de R$30.000,00.

3. A primeira embargante (HAPVIDA) afirma omissão quanto à manifestação acerca da impossibilidade de aplicação de multa e honorários sobre as astreintes.

4. O segundo embargante (FRANCISCO CHAGAS) alega vícios de contradição e obscuridade. Argumenta que o valor fixado para as astreintes pelo primeiro grau revela-se adequado, não exorbitante, proporcional, não havendo que falar em enriquecimento sem causa do beneficiário.

5. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios mencionados.

6. Não encontram respaldo as alegações de omissão, contradição e obscuridade aduzidas pelos embargantes. Embora de forma contrária às pretensões das partes, o não conhecimento do agravo quanto à tese de impossibilidade de incidência sobre as astreintes dos encargos do art. 523, §1o, CPC, assim como a redução do valor da multa cominatória no caso concreto, foram clara e devidamente fundamentadas no voto condutor.

7. Revela-se nítida a intenção dos embargantes em reexaminar questões já decididas, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.

8. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento, a ausência de menção a determinados dispositivos legais não enseja qualquer vício, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de decisão, como ocorreu no caso ora analisado.

9. Não merece acolhimento o pedido formulado em contrarrazões para aplicação de multa em face da embargante HAPVIDA, com base no art. 1.026, §2o, CPC. A interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada.

10. Embargos de declaração rejeitados.